Tribunal: TJDFT
Processo: 0713054-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APURAÇÃO DO VALOR DAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL E DOS LUCROS CESSANTES. HONORÁRIOS PERICIAIS. DETERMINAÇÃO DE RATEIO. ART. 95 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Cuida-se, na origem, de liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), consubstanciada em sentença proferida em ação de conhecimento visando a resolução de contrato celebrado entre as partes e consectários dela decorrentes.
2. Acerca dos parâmetros da liquidação, não prospera a alegação do agravante de que a apuração das benfeitorias por meio da prova pericial revelar-se-ia desnecessária, sob o argumento de o agravado não ter impugnado na ação de conhecimento os valores especificados, tornando-os incontroversos. Diante da autoridade da coisa julgada que reveste a sentença, o art. 509, § 4o, do CPC deixa claro que “na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”, ressaltando-se que há no caso expressa determinação em sentença de que as benfeitorias realizadas no imóvel sejam apuradas na fase de liquidação.
3. O art. 95 do CPC dispõe que os honorários periciais serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia ou rateados quando esta for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Ainda, tratando-se de fase autônoma de liquidação de sentença, o c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp n. 1.274.466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014).
4. Na fase de conhecimento, os pedidos deduzidos pelo autor foram julgados parcialmente procedentes para decretar a resolução contratual, determinando-se à parte ré a devolução do imóvel ao autor, e para condenar o réu ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes. Ademais, como consequência da resolução do contrato, o autor foi condenado a devolver o valor pago pelo réu, bem como a indenizá-lo pelas benfeitorias realizadas no imóvel.
5. Verificado que o autor é devedor do valor da indenização referente às benfeitorias, enquanto o réu é devedor do quantum relativo à indenização por lucros cessantes, atuou com acerto o Juízo de origem ao imputar a ambas as partes o custeio da prova pericial, que se refere tanto às benfeitorias quanto aos lucros cessantes.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.